Tribunal: TJSP
Processo: 1015092-55.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015092-55.2018.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
FRANCISCO CARLOS FURTADO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015092-55.2018.8.26.0071/50000 -Voto no 20.376
2
Embargos de Declaração n. 1015092-55.2018.8.26.0071/50000
Voto n. 20.376
Comarca:
Bauru (3a Vara Cível)
Embargante:
Francisco Carlos Furtado
Embargado: Banco Cetelem S/A
MM. Juiz:
Marcelo Andrade Moreira
Embargos
de
declaração.
Acórdão
que
negou
provimento ao apelo do autor, ora embargante. Alegação
de contradição e obscuridade. Inexistência desses vícios.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos
de declaração não se prestam à rediscussão da matéria
decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.
I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Francisco
Carlos Furtado em face do acórdão de fls. 451/458 que negou provimento ao
apelo que interpôs, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória
cumulada com pedido de indenização por dano moral e repetição dobrada do
indébito proposta contra Banco Cetelem S/A.
O embargante sustenta que o acórdão é contraditório e
obscuro (fls. 1/8).
II Fundamentação.
Este recurso não comporta acolhimento, pois o acórdão
embargado não é contraditório nem obscuro.
O embargante afirma que o acórdão é obscuro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015092-55.2018.8.26.0071/50000 -Voto no 20.376
3
contraditório, tecendo considerações sobre o seu inconformismo, nos seguintes
termos: “Ocorre, Nobres Julgadores, que o Embargante não fora intimado para manifestar-
se acerca da ausência! Em verdade, o Banco Embargado apresentou proposta de acordo às fls.
225-226, e o Embargante foi intimado tão somente para manifestar-se acerca da proposta, e
não da sua ausência!” (sic) (fls. 5); “Ora, é inconcebível que o Embargante seja tolhido de seu
direito constitucional de produzir provas! Os documentos anexados demonstram claramente que
o Embargante não tinha meios de comparecer, e não justificou por não ter sido intimado para
tanto! Por fim, vale frisar que as assinaturas apostas no documentos questionado (apresentado
pelo Banco Embargado) sequer se assemelham com o padrão de assinatura do embargante!”
(sic) (fls. 6).
Como se vê, os alegados e inexistentes vícios constituem
mero pretexto utilizado pelo embargante para o reexame da matéria decidida,
pois não se conforma com a solução conferida ao litígio por este órgão
colegiado.
Em tese, as alegações feitas pelo embargante são no sentido
da ocorrência de error in procedendo e de error in iudicando, próprias de recursos de
cunho diretamente infringente do julgado e não, portanto, de embargos de
declaração.
Ocorre, todavia, que a jurisprudência pátria sedimentou
orientação no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a esse
desiderato, como exemplificam, dentre inúmeros outros, estes precedentes: (a)
STJ 1a Turma Agravo Regimental no Agravo n. 1393492/RS Relator
Arnaldo Esteves Lima Acórdão de 9 de abril de 2013, publicado no DJE de 19
de abril de 2013; (b) STJ 5a Turma Embargos de Declaração nos Embargos
de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 958211/SC
Relator Ministro Jorge Mussi Acórdão de 5 de novembro de 2013, publicado
no DJE de 12 de novembro de 2013; (c) TJSP 21a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015092-55.2018.8.26.0071/50000 -Voto no 20.376
4
Embargos de declaração n. 0103047-73.2012.8.26.0000 Relator Luís Fernando
Nishi Acórdão de 17 de janeiro de 2013, publicado no DJE de 24 de janeiro de
2013; e (d) TJSP 33a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração n.
0074144-79.2009.8.26.0114/50000 Relator Sá Duarte Acórdão de 10 de
fevereiro de 2014, publicado no DJE de 14 de fevereiro de 2014.
Se a alegação é de análise equivocada e, pois, de error in
iudicando, o que se tem, em tese, não é contradição nem obscuridade, mas, sim,
irresignação da parte, que, então, deve se valer de recurso de caráter infringente.
Ademais, como ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel
Mitidiero: “a decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições inconciliáveis”,
enfatizando que “a contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da mesma
decisão” (Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 2a edição. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. Página 554).
Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim
igualmente ressaltam “que a contradição deve ser sempre interna ao julgado, não
importando a contradição eventualmente verificada em relação a outro provimento”, uma vez
que “confronto dessa espécie deve ser solucionado pela hierarquia ou pela sucessão temporal dos
provimentos” (Comentários ao Código de Processo Civil. 2a edição. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2012. Página 1.208).
Registre-se que nestes embargos o embargante reitera
inocuamente e de forma infundada a alegação lançada no recurso de apelação no
sentido de que não foi intimado para justificar sua ausência (cf. fls. 338 e 340), o
que foi expressamente enfrentado no acórdão a fls. 456/457.
Enfim, se o embargante não se conforma com a decisão deste
Órgão Colegiado deve interpor os recursos excepcionais que entender e
demonstrar cabíveis, nada havendo a ser suprido, porém, em sede de embargos
de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015092-55.2018.8.26.0071/50000 -Voto no 20.376
5
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)